Tribunal: TJSP
Processo: 1014917-97.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Indenização de seguro prestamista. Sentença de parcial procedência. Grupo segurado composto por clientes do banco que contrataram empréstimo consignado. Instituição financeira que figura como estipulante e beneficiária. Relação que não se submete ao CDC. Divergência acerca da eficácia da proposta formal, a qual não fora aceita dentro do prazo de 30 dias estipulado.

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Indenização de seguro prestamista. Sentença de parcial procedência. Grupo segurado composto por clientes do banco que contrataram empréstimo consignado. Instituição financeira que figura como estipulante e beneficiária. Relação que não se submete ao CDC. Divergência acerca da eficácia da proposta formal, a qual não fora aceita dentro do prazo de 30 dias estipulado. Seguradora que emitira a apólice com iguais condições de cobertura, prêmios e valores idênticos àqueles indicados na proposta. Comportamento concludente. Negócio jurídico formalizado. Divergência acerca da dispensa de apresentação de declaração de saúde pertinente aos segurados. Grupo segurado inicial composto por 33.933 vidas que, por expressa disposição contratual, estava dispensado do preenchimento da proposta de adesão com declaração de saúde completa. A aceitação formal da seguradora, ainda que depois de decorrido o referido prazo, mercê da emissão da apólice, importa em absorção restaurativa e renovadora e equivale à firme e inequívoca manifestação de vontade anuente. A anuência consumada na espécie produz efeito constitutivo positivo e obriga os contraentes. Emissão da apólice, sem nenhuma ressalva, que firma o aceite retro operante e consagra a força obrigatória do negócio jurídico então proposto. Assunção irrestrita do risco pela seguradora. Recusa da indenização em face da massa inicial de segurados fundada na suposta doença preexistente que fere o regime jurídico típico à espécie. Assunção de risco pela seguradora em face destes segurados. Expressa exclusão pela apólice da cobertura de eventos decorrentes de doença preexistente com relação aos novos segurados. Cláusula perfeitamente válida e eficaz. Sentença mantida. Banco estipulante que se sagrou vencedor em cerca de 90% do pleito originário. Ônus da sucumbência que devem ser impostos integralmente à seguradora ré. Recurso da seguradora desprovido; provimento parcial do recurso da entidade bancária.